Tribunal: STF
Processo: RHC 199926
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, no AgRg no Habeas Corpus 610.177/SC.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 01 (um) ano de reclusão, regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no piso, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, pois, aproveitando-se de que tinha sido contratado para fazer um serviço de limpeza na propriedade, ingressou na residência e de lá subtraiu um celular com chip da vítima Vilmar, saindo do local na posse do bem. 
    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso.
    Opostos embargos infringentes pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por maioria, deu-lhes parcial provimento para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, e readequar a reprimenda do recorrente para 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, nos seguintes termos:
    EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA, PREVISTA NO §2º, DO ART. 155, DO CP. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. SUSTENTADO QUE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NÃO INTERFERE NA PRIMARIEDADE DO AGENTE. TESE ACOLHIDA. PRIMARIEDADE TÉCNICA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA MINORANTE. EMBARGANTE QUE, APESAR DE OSTENTAR 2 CONDENAÇÕES E 5 AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE, NÃO PODE SER CONSIDERADO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO §2º DO ART. 155 DO CP EM PREJUÍZO AO ACUSADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DO BEM QUE NÃO ULTRAPASSOU O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EMPREGO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §2º, DO ART. 155, DO CP, QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. VETOR QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. EMBARGANTE QUE, EM DUAS DAS CONDENAÇÕES CITADAS, FOI AGRACIADO COM A BENESSE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA. LIMITAÇÃO DA DIVERGÊNCIA RESTRITA A MATÉRIA. PRECEDENTE DESTE PRIMEIRO GRUPO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando, em linhas gerais, "que o paciente faz jus à aplicação exclusiva da pena de multa. Acrescenta, neste aspecto, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis. Subsidiariamente, requer a aplicação do furto privilegiado no seu patamar máximo (2/3).". 
    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 610.177/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DE MULTA OU APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie" (AgRg no REsp 1.560.158/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2016). 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer "seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento, seja reconhecida: a pena restritiva de direito seja substituída por pena de multa, e, subsidiariamente aplique a redutora do furto privilegiado em seu patamar máximo – 2/3 (dois terços).".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, entendeu que não era o caso de substituição da reprimenda por multa e de redução maior da pena do furto privilegiado, nos seguintes termos:
    [...]
    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado). 
    O acórdão atacado restou assim ementado: [...] 
    Por sua vez, o voto condutor dos embargos declaratórios assentou sobre o tema:
    "Dessa feita, sendo o embargante tecnicamente primário e o valor da res inferior ao salário mínimo vigente na época dos fatos, satisfeitos estão os requisitos para aplicação do privilégio, motivo pelo qual necessária se faz a readequação da pena. 
    O voto vencido ao proceder o novo cômputo da pena, fixou o patamar de redução decorrente do reconhecimento do furto privilegiado em 1/2 (fl. 182 dos autos n. 0001820-52.2017.8.24.0022). Todavia, considerando que o embargante possui 2 condenações em crimes de furto (autos n. 0002282-09.2017.8.24.0022 e 0001087-86.2017.8.24.0022), nas quais já foi agraciado com a causa especial de diminuição da pena decorrente do privilégio, e mais 5 ações penais em trâmite, entende-se que o vetor deve ser fixado em seu mínimo legal (1/3), haja vista que apesar de tais fatores não serem suficientes para excluir o benefício, devem ser sopesados na fixação da fração" (fl. 216).
    Como visto, a Corte de origem entendeu por diminuir a pena do paciente mediante o reconhecimento do furto privilegiado, no patamar de 1/3, levando em consideração 5 ações penais em trâmite e outras duas condenações pelo mesmo delito, nas quais também fez jus a tal benefício. 
    In casu, observa-se que a fundamentação não merece reparos. Cabe ao julgador substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar apenas a pena de multa, devendo ser feito a análise do caso em concreto para verificar a melhor solução, como restou evidenciado. Nesse sentido:
    [...]
    Portanto, inexiste constrangimento ilegal apto a modificar o entendimento da Corte de origem, a qual entendeu que não era o caso de substituição da reprimenda por multa e de redução maior da pena do furto privilegiado. 
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e não por multa ou aplicação do patamar máximo de redução da pena em 2/3 (dois terços), foi devidamente motivada (como visto, a Corte de origem entendeu por diminuir a pena do paciente mediante o reconhecimento do furto privilegiado, no patamar de 1/3, levando em consideração 5 ações penais em trâmite e outras duas condenações pelo mesmo delito, nas quais também fez jus a tal benefício), atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada. Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente